Tribunal: CARF
Processo: 13984.720189/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720189/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FLOKO REFLORESTADORA KOECHE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por
documentação hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
Diante de laudo técnico que atende às normas legais e comprova a existência
da área de preservação permanente, esta deve ser considerada.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de Reserva Legal deve
estar averbada no Registro de Imóveis competente até a data do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer uma Área de Preservação Permanente de 7,9ha.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720189/2011-37
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) dos exercícios de 2006 a 2008, relativo ao
imóvel denominado “Fazenda dos Tijolos”, NIRF 3.812.334-7, localizado no Município de
Cerro Negro-SC.
Conforme narra o julgador de piso (fls. 108 e seguintes):
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Reflorestamento: Nos Exercícios 2007 e 2008 foi alterada a área declarada a
este título, de 1.014,3 hectares para 486,0 hectares, com base nos seguintes
fundamentos:
Nas DITR, o contribuinte declarou uma área de 1.014,3ha como área de
reflorestamento. Entretanto, o Laudo Técnico apresentado atestou uma área de 7,9ha
para a Área de Preservação Permanente, 486,0ha para a área de reflorestamento,
208,0ha para área de Reserva Legal e 15,6ha ocupados com benfeitorias.
Apesar de o Laudo Técnico apresentado não conter a assinatura do engenheiro florestal
responsável, conforme determina a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, aceitou-se o valor de R$ (sic) 486,0 para a área de reflorestamento e
de 15,6ha para área ocupada com benfeitorias, tendo em vista que houve a apresentação
da Anotação, de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada e assinada.
Área de Benfeitorias: Nos exercícios 2006, 2007 e 2008 foi alterada a área ocupada
com benfeitorias de zero para 15,6 hectares, com base no laudo técnico apresentado
pelo contribuinte.
Valor da Terra Nua - VTN: O VTN declarado nos exercícios 2006, 2007 e 2008 foi
alterado com base nos seguintes fundamentos:
Numa análise do Laudo de Avaliação, constatamos que não há especificação dos dados
colhidos no mercado, há apenas uma estimativa do VTN. Dessa forma, é impossível
mensurar o grau de fundamentação utilizado pelo avaliador, o que torna inaceitável o
laudo apresentado para comprovação do VTN. Pelos requisitos previstos na NBR
14653, itens 9.2.3.1, 9.2.3.3 e 9.2:3.5, o laudo apresentado não se enquadra em nenhum
grau de fundamentação.
Todavia, o contribuinte apresentou Avaliação do Valor da Terra Nua efetuada pela
Fazenda Pública Municipal, contendo a fonte pesquisada, qual seja, a tabela de Planta
de Valores de Imóveis Rurais da Prefeitura de Cerro Negro.
Em requerimento, o contribuinte concorda com o valor do VTN fornecido pela
Prefeitura Municipal de Cerro Negro, ou seja, o valor de R$ 861,20/ha.
Cumpre destacar que, de acordo com as matrículas do imóvel no 287 e 998 e com o
Laudo Técnico elaborado por Engenheiro Florestal, a área total do imóvel é de
1.040,2ha e não 1.014,3ha conforme DITR.
Dessa forma, uma vez que o sujeito passivo apresentou documentos idôneos e hábeis a
comprovar o VTN para o imóvel nos exercícios 2006, 2007 e 2008, lavrou-se o presente
Auto de Infração tomando-se por base o valor do VTN de R$ 861,20/ha para os
exercícios em questão, conforme abaixo:
Area Total do Imóvel 1.040,2 ha.
VTN. ha-R$ 861,20
VTN do Imóvel = VTN/ha * Área do Imóvel.
VTN do Imóvel = R$ 861,20/ha * 1.040,2ha = R$ 895.820,24
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 09/05/2011, a interessada por meio de representante legal qualificado nos autos,
apresentou impugnação parcial, f. 86, deixando de impugnar a retificação das áreas de
reflorestamento e ocupadas com benfeitorias, bem como o valor da terra nua arbitrado.
Insurgiu-se contra o grau de utilização e a alíquota adotados no lançamento, alegando,
em síntese, que ora apresenta laudo de vistoria técnica do Ibama/SC e as matrículas do
imóvel contendo averbação da área de reserva legal. Pediu a retificação do crédito
tributário lançado.
Ao apreciar as razões e a documentação apresentadas pelo contribuinte, o
colegiado da 1a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA UTILIZADA COM REFLORESTAMENTO. ÁREAS OCUPADAS COM
BENFEITORIAS. VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/6/2013 (fl. 115), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 10/7/2013 (fls. 117 e ss), por meio do
qual recorre, em síntese, das áreas não tributáveis, alegando que na impugnação juntou
documentos hábeis a comprovar que a área tributável é inferior à apurada pela fiscalização, mas
que o colegiado de piso entendeu que tais comprovações eram extemporâneas e manteve a
autuação; que a documentação acostada comprova que a área utilizada é de 486ha e a área
tributável 721,7ha; reclama pela exclusão das áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de Florestas Nativas e com benfeitorias; que a legislação não fixa data para apresentação
do ADA; que juntou aos autos, com a Impugnação, o “Laudo de Vistoria Técnica [...], onde está
documentada a vistoria in loco da área fiscalizada, e que registrou a necessidade de revisão do
quantitativo da APP por serem áreas isentas do ITR; por fim, alega estar comprovado nos autos a
existência das seguintes áreas:
1- área total: 1.042,28ha;
2- APP: 7,9ha;
3- ARL: 297,08ha;
4- benfeitorias: 15,6ha;
5- área total não tributável: 320,58ha;
6- área aproveitável: 721,7ha;
7- área utilizada de 486ha.
Diante disso, deve ser revisto o grau de utilização, que seria de 67,34. Requer por
fim a anulação do lançamento e o reconhecimento das áreas não tributáveis.
É o relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente.
Inicialmente reparo que o recorrente juntou aos autos, em sede de recurso, os
documentos de fls. 128 e seguintes, que não serão conhecidos. É que nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
II - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, no momento da impugnação o contribuinte deverá apresentar “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir"; o § 4o deixa claro ser preclusa a apresentação de provas após a impugnação salvo nas
hipóteses previstas nas alíneas ‘a’ a ‘c’. No caso dos autos entendo não restar configurada quais
daquelas circunstâncias, de forma que não conheço dos documentos apresentados somente em
grau recursal.
E mesmo que conhecesse, não se prestariam a comprovar as áreas pretendidas, eis
que relativos a ano diverso daquele em discussão.
Cabe ressaltar também que o recorrente, apesar de fazer referência em seu recurso
a áreas de florestas nativas, não esclarece qual seria a dimensão de tal área por ele reclamada,
mas finaliza o recurso afirmando estar provado nos autos as seguintes áreas:
1- área total: 1.042ha;
2- APP: 7,9ha;
3- ARL: 297,08ha;
4- benfeitorias: 15,6ha;
5- área total não tributável: 320,58ha;
6- área aproveitável: 721,7ha;
7- área utilizada de 486ha.
Ou seja, não há no recurso insurgência específica quanto a área de floresta nativa.
Posto isso, conforme relatado, pretende o recorrente sejam reconhecidas as áreas
de Reserva Legal (ARL) de 297,08ha, de Preservação Permanente (APP) de 7,9ha e de
benfeitorias de 15,6ha nos três exercícios em discussão, ou seja, 2006, 2007 e 2008. Essas áreas
não foram declaradas nas respectivas DITR, nas quais informou o recorrente existirem 1.014,3ha
de área de reflorestamento, da qual foi acatada pela fiscalização 486,0ha diante do laudo
apresentado e 15,6ha com benfeitorias.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

Quanto à pretensão recursal de que sejam consideradas 15,6ha de área de
benfeitoria, registro que esta já foi reconhecida deste o lançamento. Vejamos:
Nas DITR, o contribuinte declarou uma área de 1.014,3ha como área. de
reflorestamento. Entretanto, o Laudo Técnico apresentado atestou uma área de 7,9ha
para a Área de Preservação Permanente, 486,0ha para a área de reflorestamento,
208,0ha para Área de Reserva Legal e 15,6ha ocupados com benfeitorias.
Apesar de o Laudo Técnico apresentado não conter a assinatura do engenheiro florestal
responsável, conforme determina a NBR14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - IBNT, aceitou-se o valor de R$ 486.0 para a área de reflorestamento o de
15,6ha para área ocupada com benfeitorias, tendo em vista que houve a apresentação da
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada e assinada.
Quanto à APP e à ARL, conforme TVF, estas também estavam atestadas no
mesmo laudo, mas não foram acatadas por ausência do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Ademais, a ARL não se encontrava averbada na matrícula do imóvel:
No que tange às áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, não declaradas
na DITR, conforme determinação do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis, a partir do exercício 2007 é necessária a
apresentação anual do ADA - Ato Declaratório Ambiental - para a comprovação dessas
áreas. Em consulta aos .dados disponíveis na Intranet da RFB sobre o ADA 2007 e
2008, não foram encontrados registros de ADA para o imóvel em questão.
Outrossim, a área de Reserva Legal deve estar averbada na matricula do registro
imobiliário, fato não comprovado pelo contribuinte.
O lançamento foi mantido sob os mesmos fundamentos, ou seja,
A existência de Área de Preservação Permanente – APP deve ser comprovada por
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que caracterize e identifique as partes
do imóvel rural, conforme a tipologia inscrita no art. 2o da Lei 4.771/65 – Código
Florestal, com as alterações da Lei 7.803/89, mencionando seu enquadramento legal.
Com relação às parcelas do imóvel passíveis de enquadramento no art. 3o do Código
Florestal, a comprovação de sua existência deve ser feita mediante certidão emitida por
órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa
qualidade.
O reconhecimento da Área de Reserva Legal- RL como área não tributável pelo ITR
está condicionado à comprovação de sua averbação junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, obrigação prevista no § 8o do art. 16 do Código Florestal, com redação do art.
1o da Medida Provisória 2.166/2001.
...
Além disso, a Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei 10.165, de 27/12/2000, cria
expressa condição para a redução do ITR, que é a protocolização do Ato Declaratório
Ambiental junto ao Ibama.
Constam dos autos os seguintes documentos relacionados à matéria:
a) laudo técnico referente aos exercícios 2006/2007/2008, emitido por engenheiro
florestal, f. 50-54, acompanhado de ART, f. 55, atestando que a área do imóvel possui a
seguinte natureza/destinação: Área de Reserva Legal-ARL = 208,05ha; ... Área de
Preservação Permanente -APP = 7,90ha ...
b) planta topográfica planimétrica, de março/2011, f. 56-54;
c) matrículas 287 e 998 contendo as seguintes averbações de ARL: Av 5- 287, de
14/04/2011, referente a 146,87ha, f. 92-92; Av 2-998, de 14/04/2011, referente a
61,18ha, f. 95-96; Av 4-998, de 09/05/2011, referente a 53,81ha, f. 97-98;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

c) laudo de vistoria técnica no 044/11 – Ditec/IBAMA/SC, de 28/04/2011, f. 99-101,
atestando o seguinte:
“Não foi possível visualizar a propriedade através das imagens de satélite porque a
imagem disponibilizada no google earth em 02/01/2005 está coberta de nuvens”
(...)
“área de floresta nativa, classificada nos estágios médios e avançado de regeneração, da
tipologia florestal denominada de floresta ombrófila mista, está divida entre as áreas de
reserva legal e de floresta. Sendo que ambas as áreas apresentam as mesas
condições/restrições, inclusive legal quando tratamos de utilização e representam
aproximadamente 50% da área da propriedade”.
(...)
“Quanto às áreas de preservação permanente, observamos que não só as margens de rios
da propriedade devem ser assim consideradas, pois os campos nativos, bem como as
áreas com inclinação acentuadas, existente na fazenda, também devem ser
contabilizadas nesta categoria, uma vez que também são considerados como áreas de
preservação permanente”.
“O proprietário foi orientado a averbar como reserva legal toda a área ocupada por
floresta.” (...)
Não constam dos autos Atos Declaratórios Ambientais dos Exercícios 2006, 2007 e
2008, nem de exercícios anteriores.
Deste modo, conclui-se que não restaram satisfeitos os pressupostos da isenção, motivo
pelo qual é mantida a área tributável conforme consta do lançamento.
Com relação a Área de Preservação Permanente (APP), a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de que, desde que tais áreas sejam comprovadas por outros meios, o ADA
não é exigível. Nesse sentido, cito por exemplo o Acórdão 2202-008.457, de 9/8/2021, relatado
pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, no qual o ilustre Conselheiro assim se
manifesta:
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem sendo
objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio
de outros elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara
da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação consolidada
no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência para
fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019.
Segundo o § 1o do art. 19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil devem, em sua decisões, adotar o entendimento a que estiverem vinculados,
quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre
outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a manifestação
da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016
foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre os
Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-
me de minha posição pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de
considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA
junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo
do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento
de tais áreas.
Noto ainda que se encontra anexado às fls. 99 a 101 um Laudo de Vistoria
Técnica do IBAMA no qual, em relação à APP informa a sua existência:
“Quanto às área de preservação permanente, observamos que não só as margens dos rios
da propriedade devem ser assim consideradas, pois os campos nativos, bem como as
áreas com inclinação acentuadas, existente na fazenda, também devem ser
contabilizados nesta categoria, uma vez que também são considerados como áreas de
preservação permanente.
Dessa forma, considerando que o único fundamento para a não aceitação da APP
de 7,9ha foi a ausência do ADA, entende deve ser reformada a decisão recorrida nesse particular,
para reconhecer uma APP 7,9ha.
Quanto à Área de Reserva Legal, conforme já descrito acima, a motivação para o
lançamento e sua manutenção em primeira instância também foi a ausência do ADA, requisito
dispensável conforme verbete sumular vinculante editado por deste Conselho, desde que
averbada tal área no registro de imóveis competente:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Entretanto, conforme documentação juntada aos autos, já citada pelo julgador de
piso:
c) matrículas 287 e 998 contendo as seguintes averbações de ARL: Av 5- 287, de
14/04/2011, referente a 146,87ha, f. 92-92; Av 2-998, de 14/04/2011, referente a
61,18ha, f. 95-96; Av 4-998, de 09/05/2011, referente a 53,81ha, f. 97-98;
No caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à margem
das matrículas do imóvel, apenas, da área de 75,0 ha, averbada em 16/05/1995 (fls. 90), mas que
seria de preservação permanente, e não de reserva legal, de forma que não há como acatá-la.
Nota-se que as demais averbações somente ocorreram em 2011, portanto posterior
aos fatos geradores discutidos.
Frise-se que, nos termos da legislação, a averbação não é simples formalidade ou
ainda atividade meramente declaratória, mas se trata da própria constituição da área, que inexiste
antes de que seja promovida a competente averbação, de forma que a averbação tem o efeito de
constituir, e não apenas de declarar a ARL, portanto não há que se falar nessa área ambiental,
enquanto não providenciado o atendimento a esse requisito. Nesse sentido, a Lei no 4.771, de
1965 (Código Florestal), assim disciplina:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Da mesma forma, conforme já citado pelo julgador de piso, essa exigência consta
expressamente no Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a
legislação do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o. Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso)
Assim, na ausência do ADA e da averbação tempestiva, não há como acatar a
ARL pretendida.
Nesse mesmo sentido, cito o Acórdão precedente 9202-008.487, de 18/12/2019,
da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer uma
Área de Preservação Permanente de 7,9ha.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.970 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720189/2011-37

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Original